Tribunal: TJDFT
Processo: 0716147-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. A guia de recolhimento do preparo (ID 52912156), desacompanhada do corresponde comprovante de pagamento, não se presta à demonstração do seu regular recolhimento. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, demonstrar o recolhimento em dobro do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora